Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701504-47.2018.8.07.0018 APELANTE: BENTO GOMES BARBOSA JUNIOR APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedente sua pretensão anulação de auto de infração lavrado pelo apelado-réu. O apelante não anexou aos autos a guia de custas do recurso, de forma que não é possível aferir se o comprovante de pagamento juntado é referente a uma guia de preparo emitida nos presentes autos. Além disso, a juntada do comprovante de pagamento foi realizada dois dias depois de interposto o apelo, de forma que não foi observado o art. 1.007, “caput”, do CPC, que determina a juntada “no ato de interposição.” Foi proferido despacho concedendo oportunidade ao apelante de recolher o preparo do recurso em dobro, sob pena de deserção, conforme previsão do art. 1.007, §4o, do CPC (id. 14613188). O apelante não atendeu ao despacho conforme certidão de id. 15122234. Desse modo aplicável o art. 1.007, §§ 4o e 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta. Intime-se. Brasília - DF, 20 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora